Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704608-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 30883861) interposto pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT em face da sentença de ID n° 30883006 proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual o magistrado a quo rejeitou a pretensão jurídica contida na petição inicial deste mandado de segurança coletivo. Na decisão monocrática de ID n° 31926037, esta Relatoria determinou o sobrestamento do trâmite deste recurso até que seja finalizado o julgamento de mérito do RE n° 714.139 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob o rito da repercussão geral. Com a finalização do julgamento do referido recurso extraordinário (RE), foi firmado o Tema n° 745 pela Suprema Corte. Nesse contexto, trago à colação a ementa do julgado acima citado: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)” Em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, esta Relatoria, no despacho de ID n° 44037158, determinou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre essa tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e sua aplicabilidade ao caso em epígrafe. Enquanto o Distrito Federal protocolou petição (ID n° 44550914) ressaltando a ilegitimidade ativa da impetrante e a ausência de seu interesse processual, a apelante Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT, no petitório de ID n° 44767386, reconheceu que o seu direito foi fulminado pela modulação dos efeitos do Tema n° 745 e, por isso, desistiu do apelo interposto. É o que importa relatar. Decido. Havendo pedido expresso de desistência recursal por parte da impetrante/apelante, o qual foi formulado por advogado com poderes específicos para a prática desse ato processual, conforme procuração de ID n° 30882980, só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado na petição de ID n° 44767386, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO da presente Apelação Cível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Custas já recolhidas pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da súmula n° 512 do Supremo Tribunal Federal (STF). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 12:13:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora